Tribunal: TJDFT
Processo: 0746562-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746562-51.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RESIDENCIAL PALMERAS RECORRIDO: ALL TECH ELEVADORES SERVICOS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: ROSILENE PENHA MARQUES MARTINS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC/15. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO CONFIGURADA. MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL IMOTIVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação inicial, na qual o condomínio residencial demandante almejava indenização por danos materiais e a restituição de valores pagos à empresa contratada para a manutenção de elevadores, alegando falha na prestação do serviço, e julgou procedente o pedido reconvencional, condenando o autor ao pagamento de multa por rescisão contratual imotivada antecipada, reconhecendo a inexistência de falha do serviço. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela falta de análise das provas apresentadas na integralidade; (ii) analisar a configuração de falha na prestação do serviço de manutenção de elevadores e a responsabilização civil da empresa contratada; e (iii) examinar a possibilidade de aplicação da multa por rescisão unilateral imotivada do contrato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, de modo que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera suficiente o acervo probatório colacionado aos autos para formar o seu convencimento, notadamente quando a parte demandante se omite na indicação de novas provas após intimação em despacho saneador. 4. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autor e réu se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990. 5. É ônus do consumidor comprovar a falha na conduta do prestador de serviços, o dano causado e o nexo de causalidade, cabendo ao fornecedor comprovar a ausência de má prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro para fins de exclusão de sua responsabilidade, em consonância com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 373 do Código de Processo Civil. 6. No caso concreto, o autor não apresentou laudo técnico idôneo que atestasse a falha na prestação dos serviços, uma vez que os orçamentos e vistorias foram elaborados de forma unilateral pela parte demandante e não comprovam defeitos atribuíveis à empresa contratada. Noutro giro, a empresa requerida demonstrou, mediante ordens de serviço e relatórios técnicos, a realização das manutenções preventivas contratadas e do atendimento a chamados de emergência, evidenciando a inexistência de falha. 7. A rescisão antecipada e imotivada do contrato, conforme as cláusulas 4.1 e 4.2 do ajuste firmado, autoriza a aplicação da multa contratual prevista, porquanto inexistente justificativa legal ou contratual para afastá-la. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação cível conhecida e desprovida. Honorários majorados. Teses de julgamento: 1. Não há cerceamento de defesa quando o acervo probatório é suficiente e a parte autora não utiliza as oportunidades processuais para produzir novas provas. 2. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços depende da demonstração de falha, do dano e do nexo causal, sendo insuficientes alegações desprovidas de comprovação idônea. 3. A multa por rescisão contratual antecipada é válida quando prevista contratualmente e não afastada por justa causa ou excludente legal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CDC, art. 14; CPC, arts. 85, §11, 370, 371 e 373, incisos I e II. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1805347, 1786574, 1977479 e 1943847. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional quanto à aplicação dos artigos 369, 370, 373, inciso I, CPC e 6o, inciso VIII, e 14, §§ 1o e 3o, ambos do CDC, bem como artigo 5o, incisos XXXII e XXXV, da CF; b) artigos 7o, inciso I, da Lei 8.906/94, 1.026, §2o, do CPC, e 133 da CF, bem como enunciado 98 da Súmula do STJ, sustentando que os embargos de declaração foram opostos para sanar omissões e pré-questionar matéria federal, ato legítimo e necessário ao exercício da ampla defesa. Punir essa conduta com multa atenta contra a função essencial da advocacia e a prerrogativa de atuação. Suscita, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ, a fim de comprová-la. Requer, ao final, que todas as publicações e intimações ocorram em nome do advogado BRUNO LEONARDO FERREIRA DE MATOS, OAB/DF 39396. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial em relação ao indicado malferimento ao artigo 7o, inciso I, da Lei 8.906/94, porquanto “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Do mesmo modo não merece curso o inconformismo relativo à apontada ofensa ao artigo 1.026, §2o, do CPC, pois “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas para comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Também não merece prosseguir o apelo no tocante à negativa de vigência ao enunciado 98 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Em relação à suposta afronta ao artigo 133 da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030